Tribunal: TJES
Processo: 5000145-32.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-32.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME VIEIRA CABRAL
RECORRIDO: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA CHAGAS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000145-32.2021.8.08.0035

RECTE.: GUILHERME VIEIRA CABRAL

RECDO.: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA CHAGAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Relatório

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ao ID 2650249, com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, em face da r. Sentença (ID. 2650243) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a revelia do requerido Guilherme e determinar que este realize para seu nome a transferência do veículo Mazda 626, GLX, placa CRN9833, ano 1999, Renavan 720477182, multas e débitos do bem, tendo como partida a data da tradição (15/03/2015), tudo sob pena de multa a ser arbitrada.

Contrarrazões recursais apresentadas ao ID. 2650267.

Após o andamento regular do processo, o Recorrente foi intimado para providenciar o preparo ou comprovar sua condição de miserabilidade, sob pena de deserção (ID. 2988878), em 48 horas.

Certidão ao ID. 3105048 informando o decurso de prazo sem manifestação da parte, mesmo após a sua correta intimação (ID. 2989377).

É o relatório. Passo a decidir

Voto

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

No caso dos autos, o Recorrente foi intimado para comprovar a condição de miserabilidade, ou realizar o preparo no prazo da lei. Entretanto, deixou de juntar comprovante efetivo de miserabilidade, ou, alternativamente, do pagamento das custas, se mantendo inerte.

Dessa forma, entendo que a recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que transcorreu in albis o prazo concedido para pagamento de custas ou para demonstração da necessidade de assistência judiciária gratuita, sendo desnecessária nova intimação após o indeferimento da gratuidade de justiça, haja vista que o CPC possui apenas aplicação subsidiária.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS:

“Enunciado nº 80/FONAJE: O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal.

DISPOSITIVO

INDEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA e NÃO CONHEÇO DO RECURSO, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.